Tribunal: TJES
Processo: 5005191-73.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005191-73.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO HENRIQUE SANTOS ALMEIDA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Bruno Henrique Santos Almeida
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva do paciente, indiciado na companhia de outro indivíduo pela prática de tráfico de drogas.

A liminar foi indeferida (documento 2770883)

A autoridade coatora prestou as devidas informações (2980259).

A procuradoria de justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem (documento 3228549).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5005191-73.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO HENRIQUE SANTOS ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Bruno Henrique Santos Almeida
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva do paciente, indiciado na companhia de outro indivíduo pela prática de tráfico de drogas.

Conforme salientado em sede liminar, a despeito do que se sustenta, a decisão que decretou a prisão preventiva aponta a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, registrando a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, o que atende, em tese, os requisitos gizados no artigo 312 do CPP.

Como se vê, a diligência policial culminou na apreensão na posse direta do paciente de pinos de cocaína, droga essa de alto potencial nocivo ao usuário.

No total, foram encontrados 116 pinos de cocaína, 60 pedras de crack e 61 buchas de maconha, entorpecente confessadamente destinado à venda.

Além disso, o juízo registrou que o local da prisão em flagrante encontra-se profundamente afetado pela chamada "guerra do tráfico", sendo palco, inclusive, de vários homicídios.

Os elementos colhidos no inquérito, completou o juízo, ainda parecem demonstrar certa habitualidade delitiva, a justificar, eventualmente, a imputação cumulada do crime de associação para o tráfico (o que ainda será avaliado pelo titular da ação penal).

Nesse sentido, as ditas condições pessoais favoráveis não se sobrepõem ao preenchimento dos requisitos necessários à prisão cautelar. Primariedade não é garantia de que, solto, o paciente não voltará a delinquir.

Sobre o tema, é o entendimento da jurisprudência:

A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (AgRg no HC n. 760.104/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Isso posto, sem maiores delongas, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.
A despeito do que se sustenta, a decisão que decretou a prisão preventiva aponta a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, registrando a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, o que atende, em tese, os requisitos gizados no artigo 312 do CPP. Como se vê, a diligência policial culminou na apreensão na posse direta do paciente de pinos de cocaína, droga essa de alto potencial nocivo ao usuário. Os elementos colhidos no inquérito, completou o juízo, ainda parecem demonstrar certa habitualidade delitiva, a justificar, eventualmente, a imputação cumulada do crime de associação para o tráfico (o que ainda será avaliado pelo titular da ação penal). Nesse sentido, as ditas condições pessoais favoráveis não se sobrepõem ao preenchimento dos requisitos necessários à prisão cautelar. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.